Tribunal: TCU
Processo: 021.512/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7626/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.512/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adailde Britto de Oliveira (XXX.477.627-XX); Ana Lucia Oliveira da Silva (XXX.706.777-XX); Andrea Conde Rodrigues de Paula (XXX.322.697-XX); Clotilde de Oliveira Souza (XXX.994.437-XX); Dinah de Oliveira Coutinho (XXX.079.217-XX); Lucia Conde Rodrigues (XXX.327.507-XX); Luciane Conde Rodrigues de Oliveira (XXX.862.967-XX); Maria Ilza da Fonseca Freitas (XXX.466.537-XX); Pedro Lucas do Paco Rios Luiz (XXX.141.707-XX); Sonia Oliveira da Silva Falabriti (XXX.136.127-XX); Wlieny Soares de Souza Luiz (XXX.437.291-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.